Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700400-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA NARCIZA DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Vistos, Noticiado o falecimento da parte, defiro pedido de habilitação nos autos, determinando a alteração do polo passivo do presente recurso que deverá ser denominado Espólio de Francisca Narciza de Souza Costa, e o representante legal do Inventário o Sr. Marcos de Souza Costa (ID 22026632). Após a alteração, dê-se regular prosseguimento ao feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora